Tribunal: TJDFT
Processo: 0705620-74.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705620-74.2019.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDUARDO FERREIRA LIMA APELADO: CA DAVID IMOVEIS LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível (ID 23912777) interposta por EDUARDO FERREIRA LIMA, ante a Sentença (ID 23912773), proferida pela Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que julgou improcedente os pedidos autorais. Por derradeiro, INTIME-SE a parte autora, para no prazo de 5 (cinco) dias, proceder a juntada dos documentos faltantes, bem como outros documentos, tais quais: comprovantes de gastos com despesas médicas; declarações de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos (completas); extratos bancários dos últimos 3 (três) meses (completos) e aplicações financeiras; de cartões de créditos; recibos de aluguel e condomínio, bem como balancetes e outros meios que comprovem sua renda, além da comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira, previstas no regulamento inserto nos termos do art. 1o, § 1o, I a III, da RESOLUÇÃO N.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de indeferimento do pedido, nos termos do art. 99, § 2o, c/c, art. 100, parágrafo único, c/c, art. 101, § 2o, todos do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 20 de abril de 2021 15:08:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador